Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717194-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA FRANGO AGRAVADO: AURINEIA DE ALMEIDA, ANNA KAROLYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA, RODRIGO DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANDRELITO NASCIMENTO DOS SANTOS, ANTONIA SILVANIA SARAIVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO DE OLIVEIRA FRANGO, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de no 0703193-80.2023.8.07.0009, ajuizada em face do AURINEIA DE ALMEIDA, ANDRELITO NASCIMENTO DOS SANTOS, ANNA KAROLYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANTONIA SILVANIA SARAIVA DOS SANTOS, RODRIGO DE ALMEIDA OLIVEIRA, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. A decisão interlocutória indeferiu a tutela de urgência, pois entendeu ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Em sua ótica, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isso porque o autor narra, em sua inicial, que o imóvel objeto da lide fora doado em sua integralidade por sua ex-companheira para os dois filhos comuns dos ex-companheiros, de forma ilícita, uma vez que o autor era detentor de 50% da propriedade do imóvel. Tal fato restou confessado pela ré AURINEIA DE ALMEIDA, eis que admite esse erro na contestação e, como forma de retratação, comprometeu-se a realizar a divisão do imóvel, o que de fato ocorreu, haja vista certidão de partilha anexada pelo próprio autor. Ato contínuo, após a realização da partilha, os novos proprietários do imóvel, filhos da parte autora, também demandados nessa ação, firmaram contrato de promessa de compra e venda com ANDRELITO NASCIMENTO DOS SANTOS e ANTONIA SILVANA SARAIVA DOS SANTOS, também ocupantes do polo passivo. Dessa forma, segundo o autor, com a ciência da alienação do imóvel, sentiu-se prejudicado quanto aos seus direitos, pois sinalizou desconhecer a promessa de compra e venda realizada entre os requeridos de um bem que é 50% de sua propriedade. No entanto, consoante o magistrado de origem, a narração dos fatos da parte autora vai de encontro aos documentos que acompanham a contestação, razão pela qual decidiu indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada. Não foi concedida a medida liminar (ID 46855450). Não foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi prolatada sentença pelo d. juízo a quo (ID 160754457), que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor (ID 159990116), nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC. Em decorrência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito dos presentes recursos. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de julho de 2023